Tribunal: TJDFT
Processo: 0721426-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DECRETO PRESIDENCIAL No 9.246/2017. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. SENTENÇA DECLARATÓRIA. PAGAMENTO APÓS EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a sentença que concede o indulto tem natureza meramente declaratória, não havendo como impedir a concessão do benefício ao sentenciado, se cumpridos todos os requisitos exigidos.

2. Concedido o indulto pleno e extintas as penas impostas ao apenado, não lhe são mais exigidas as prestações pecuniárias da pena restritiva de direitos, devendo ser restituídos os valores pagos posteriores à extinção da punibilidade.

3. Recurso conhecido e provido.